Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar, querendo, quanto às petições e documentos de IDs: 65384568, 65384569 e 65812431 (cumprimento de sentença) requerida pelo SINDIRETA. Outrossim, intimem-se as partes acerca do ofício e documento COORPRE (IDs: 65325474 e 65325475). Brasília, 21 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR